Tribunal: STF
Processo: MS 31153
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA. DIFERENÇAS INDEVIDAMENTE PAGAS A MAIOR. DEDUÇÃO DE PARCELAS MENSAIS PARA REPOSIÇÃO AO ERÁRIO EFETUADA PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. APONTAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO COMO AUTORIDADE COATORA. ACÓRDÃO DO TCU QUE NÃO CONTEMPLA ORDEM PARA A PRÁTICA DO ATO SUPOSTAMENTE LESIVO. ART. 6º, § 3º, DA LEI 12.016/2009. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. ART. 102, I, “d”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra ordem de caráter impositivo e de efeitos concretos emanada do Tribunal de Contas da União.



    Acórdão do TCU que não contempla ordem ou determinação alguma de caráter impositivo e de efeitos concretos dirigida ao Ministério do Planejamento para que deduza, do valor da prestação mensal, permanente e continuada recebida pela impetrante na qualidade de anistiada política, de parcelas mensais para reposição ao erário de diferenças indevidamente pagas a maior. Limitando-se a Corte de Contas a requisitar informações ao Ministério da Justiça sobre as providências tomadas a respeito da obtenção do ressarcimento assinalado, quando fosse o caso, não há como identificá-la como autoridade coatora, supostamente responsável pelo ato indigitado, nos moldes do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, simplesmente porque dela não emanou a ordem. Ausente a legitimatio passiva ad causam.



    Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a incompetência desta Suprema Corte para julgar, originariamente, o mandamus.



    Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.